Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007554-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WANDERSON DAMASCENA FONSECA - CPF: 019.475.001-98 (APELANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

Em casos de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, fica configurado o dano moral puro.

Na hipótese, não se mostra cabível o aumento do montante arbitrado a título de danos morais, eis que, quando da fixação, foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante das peculiaridades do caso concreto, tem-se que a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) contempla o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WANDERSON DAMASCENA FONSECA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Indenização Por Danos Morais c/c Liminar
ajuizada em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

A Requerida/Apelada também foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

Inconformado, o Apelante pugna, em síntese, pela majoração do da indenização por danos morais, e alega que a verba foi arbitrada em patamar irrisório.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença.

Contrarrazões no ID 137119263.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
WANDERSON DAMASCENA FONSECA

ajuizou
Ação de Desconstituição de Divida c/c Indenização Por Danos Morais c/c Liminar
em face da
TELEFONICA BRASIL S.A.,

alegando que foi surpreendido com a anotação negativa de seu nome pela empresa Recorrida, no valor de R$ 106
,72
(cento e seis reais e setenta e dois
centavos).

Frisou que
desconhece a origem da dívida, bem como que nunca teve qualquer relação jurídica com a Requerida.

Sob tais argumentos, requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular acolheu os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inconformado, o Apelante pugna
pela majoração do valor fixado a título de danos morais, porquanto alega que a verba indenizatória foi arbitrada em patamar irrisório.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia acerca do
quantum
indenizatório.

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor de indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o pequeno valor negativado que deu ensejo à propositura da ação (R$ 106,72), baixado tão logo após o ajuizamento da ação em cumprimento da tutela de urgência em 17/04/2018 (ID 137119210), a qualificação do consumidor como desempregado e a situação econômica da Recorrida, a indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reparos.

Vale destacar que a negativação perdurou por 02 (dois) anos em virtude da demora do consumidor em pleitear a baixa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho incólume a sentença vergastada.

Diante do resultado deste julgamento (desprovimento integral), não há falar em majoração dos honorários recursais haja vista que o Apelante não foi condenado ao pagamento dessa verba na Instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022